Tribunal: STF
Processo: AI 194944
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-13
Data de publicação: 1997-10-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. IPTU - Progressividade.
3. Município de São Paulo - Lei n.º 10.921/90.
Inconstitucionalidade, por instituir alíquotas progressivas. 4.
Precedentes do STF. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.